Tribunal: TJMT
Processo: 1030237-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030237-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENALDO NEVES DE SANTANA - CPF: 023.647.741-28 (RECORRENTE), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNIVERSAL.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de fato jurídico consistente na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 13/05/2020, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Sentença de extinção mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030237-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renaldo Neves de Santana

Recorrido(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 51, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor alega que seu crédito é extraconcursal, isto é, posterior a 30/09/2020, não estando submetido ao plano de recuperação judicial, bem como de que o valor da condenação é inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), razões pelas quais requer o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em detida análise dos autos, tem-se que o fato gerador é a negativação do nome do autor nos órgãos protetivos de crédito, datada de 13/05/2020.

Ademais, é fato notório que o Grupo Oi apresentou novo pedido recuperação judicial em 01/03/2023, posteriormente deferido, de modo que os créditos constituídos antes da referida data serão considerados concursais, independentemente de sua classificação em relação à ação falimentar anterior.

Pois bem, definida a natureza concursal do crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, porque constituído em 13/05/2020 (isto é, a data da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), observa-se que se submetem ao segundo plano de recuperação aprovado.

Inclusive, segundo o Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ:
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Nesse sentido, o Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial:
"Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado."

0809863- 36.2023

Conforme também decidido no REsp n. 1.655.705/SP,
"o vindouro reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput , da Lei n. 11.101/2005".

Assim, considerando o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática, é inquestionável que o cumprimento de sentença em epígrafe deve mesmo ser extinto.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/03/2014). Precedentes do STJ.

2-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023, deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 8016497-42.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001.

2. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010004-09.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Importante deixar claro que a decisão proferida no processo 0809863-36.2023.8.19.0001, que estabeleceu a possibilidade de penhora de valores inferiores a R$ 20.000,00 foi uma decisão cautelar que visava assegurar o equilíbrio financeiro da empresa durante o processamento da recuperação judicial. No entanto, após a decretação da segunda recuperação judicial da empresa, a referida decisão cautelar perdeu seu efeito e foi substituída pelas novas regras impostas pelo processo de recuperação judicial.

Portanto, no cenário atual é irrelevante que o crédito seja inferior a R$ 20.000,00, visto que a legislação aplicável à recuperação judicial, estabelecida pela Lei n. 11,101/2005, trata de forma geral sobre a suspensão de execuções de crédito sujeitos ao processo de recuperação judicial, independentemente do valor. Todos os créditos cujo fato gerador tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação, sem distinção de valores, conforme o artigo 49 dessa lei.

Logo, a sentença de extinção não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025